Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRADITÓRIO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em cumprimento de sentença coletiva, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas, mas afastando a fixação de honorários advocatícios sob fundamento de ausência de contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de desistência da ação em cumprimento de sentença, é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a atuação processual do réu, ainda que sem impugnação formal, é suficiente para caracterizar contraditório apto a justificar a verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, enquanto o art. 90 do CPC estabelece que, nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao processo ou à sua extinção.
4. A desistência do cumprimento de sentença pela própria exequente evidencia que foi ela quem deu causa à instauração e à extinção do processo, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.
5. O contraditório não se limita à formação formal da relação processual, abrangendo a efetiva participação da parte contrária com potencial de influenciar o convencimento do julgador.
6. A manifestação do Distrito Federal acerca da prescrição e sua atuação processual demonstram resistência à pretensão autoral e configuram contraditório em sentido material.
7. A existência de atuação processual relevante da parte ré, ainda que sem impugnação formal, é suficiente para justificar a condenação em honorários na hipótese de desistência.
8. Havendo angularização da relação processual ou atuação efetiva da parte contrária, incide o art. 90 do CPC, impondo à parte autora o pagamento de honorários.
9. A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo adequado o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A desistência da ação, mesmo em cumprimento de sentença, impõe à parte autora o pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. A configuração do contraditório prescinde de impugnação formal, sendo suficiente a demonstração de atuação processual efetiva da parte ré. 3. A prática de atos processuais relevantes pelo réu legitima a fixação de honorários advocatícios na extinção sem resolução do mérito. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 90 e 485, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2101645, 0732275-15.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.03.2026; STJ, Tema 1.076.